Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729783-24.2023.8.07.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERNANDIS MAGALHAES BATISTA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ. DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO WANDERLAAN BATISTA em favor de ERNANDIS MAGALHÃES BATISTA, em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ/DF, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão deste não ter sido encontrado no endereço informado no inquérito policial. Agui o impetrante, em síntese, que o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis; que mantê-lo preso viola o princípio da presunção de inocência; e que o decreto prisional padece de falta de fundamentação. Requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Do exame dos autos, extrai-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime constante do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Consta da decisão dita coatora o seguinte (ID 49284655): (...) “Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, sustentando a Defesa primariedade e condições pessoais favoráveis. Nos autos do incidente, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Decido nos autos dessa Ação Penal. A prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Compulsando os autos, entendo que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da constrição. Muito embora a Defesa argumente que o réu não teve intenção de fugir e que apenas abrigou-se na casa de sua genitora, fato é que, possivelmente envolvido no homicídio tentado apurado nos autos, o acusado subitamente deixou de ser localizado no Distrito Federal, não sendo crível que tenha ido para outra Circunscrição sem qualquer motivação atrelada ao que se apura na presente ação penal. Os fatos são de abril de 2021. A prisão foi decretada em outubro de 2021 e o mandado somente foi cumprido em maio de 2023. Patente, pois, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Ressalte-se que, eventuais condições pessoais do requerente, tais como primariedade, emprego lícito e residência fixa não são suficientes para flexibilizar a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista a existência de circunstâncias que recomendam a prisão preventiva. Senão, vejamos: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. 1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta do agente. 2. As condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a sua custódia cautelar, se presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1307169, 07476486520208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020). Diante do exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da prisão cautelar, indefiro o pedido de revogação. Promova-se a citação pessoal do denunciado e, em seguida, venha a resposta inicial à acusação. Intimem-se.” Grifos nossos. (...) Com efeito, é sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Verifica-se dos autos de origem que após recebida a denúncia, o acusado foi citado por edital por encontrar-se, à época, em lugar incerto e não sabido. Após o transcurso do prazo do edital sem manifestação do acusado, o juízo de origem, atendendo pedido do Ministério Público, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, como também decretou a prisão preventiva do acusado em 28/10/2021, a fim de resguardar a aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em maio de 2023. Quanto à materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti), a d. Defesa não trouxe aos autos do presente Habeas Corpus cópias do inquérito policial, nem tampouco fez qualquer questionamento quanto ao ponto. Ademais, a denúncia foi recebida, o que enseja a constatação de que tais requisitos foram observados. De outra parte, a Defesa alega que não subsiste o periculum libertatis ante as condições pessoais favoráveis do paciente. Sem razão. A possibilidade da regular persecução penal só se concretizou em razão da prisão do paciente, eis que se evadira após a prática delitiva que lhe é imputada, furtando-se à ação da Justiça. Nesse quadro, a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, são insuficientes para a concessão de liberdade provisória ao paciente, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. Além disso, a jurisprudência pátria também considera a fuga do distrito da culpa como requisito idôneo à manutenção da prisão preventiva do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, conforme se vê das ementas a seguir colacionadas, oriundas do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE A INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO. AGRAVANTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual as alegações a respeito da licitude das provas, da negativa de autoria, da atuação de menor importância, de desproporcionalidade da custódia e de cabimento da extensão do benefício deferido a corré, não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, o que obsta o exame da matéria diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância. 2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 4. No caso, foram ressaltados os indícios de participação do agravante em associação para o tráfico armada e responsável por movimentação de significativas quantidades de entorpecentes - as investigações resultaram na apreensão de 90,6kg de maconha e 3,41kg de cocaína. 5. Destacou-se sua suposta incumbência de recebimento e guarda de valores obtidos, em tese, pela comercialização ilícita das drogas, sendo notável, a partir do conteúdo extraído, com autorização judicial, do celular apreendido do corréu, a familiaridade entre o agravante e suposto traficante, sendo fortes os indícios da contumácia das práticas imputadas. 6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 7. Ademais, o acórdão destacou que o mandado de prisão, expedido em 1o/10/2021, não foi cumprido, estando o agravante em local incerto e não sabido. 8. Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 11. Agravo desprovido.” (AgRg no HC n. 714.132/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (G.n.). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Constitui fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, a apreensão de grande quantidade de droga e o fato de o réu, reincidente, ter empreendido fuga no momento da abordagem policial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 3. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte na garantia da aplicação da lei penal, além do que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (G.n.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA AFASTADA. COMPARECIMENTO DO RÉU. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 7 ANOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, observa-se que a decisão agravada afastou a pretensa nulidade da citação editalícia, ao fundamento de que eventual nulidade é sanada com a posterior citação pessoal do acusado que comparece aos autos. O ora agravante, porém, deixou de impugnar, de forma específica tal fundamento, limitando-se a repetir as razões trazidas na inicial do recurso em habeas corpus, ou seja, alegando que não houve esgotamento nas tentativas de sua localização. 2. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 3. No caso, frustrada a citação pessoal, observa-se que o recorrente se manteve na condição de foragido até o ano de 2022, tendo sido determinada a produção antecipada de provas dois anos após a ocorrência dos fatos, em razão de concreto risco de perecimento da prova testemunhal e em razão de não se fomentar a fuga do distrito da culpa como meio de defesa eficaz. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a possibilidade de produção antecipada de provas, quando houver real possibilidade de perecimento da prova testemunhal, ante o relevante transcurso de tempo, e não houver prejuízo para o réu. 5. Com efeito, é cediço que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 6. Dessarte, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar os direitos do recorrente, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se verifica que a produção antecipada da prova não configurou qualquer prejuízo para a defesa. 7. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 8. Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o recorrente permaneceu foragido por mais de 7 anos. 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgRg no RHC n. 162.609/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) (G.n.). Nesse passo, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto presente o periculum libertatis em razão da gravidade em concreto do crime de homicídio tentado, praticado, em tese, pelo paciente, como também para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista ter se evadido do distrito da culpa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao em. Relator. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 16:16:14. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Plantonista